Tribunal: TJSP
Processo: 1004627-32.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de 2011, incidente sobre imóvel de propriedade do embargante/executado, que está locado. Receita representada pelos alugueres que é empregada na própria entidade para atender seus fins sociais. Imunidade tributária reconhecida com relação ao IPTU, por se tratar de entidade civil filantrópica e assistencial, sem fins lucrativos. Inteligência

Ementa:
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de 2011, incidente sobre imóvel de propriedade do embargante/executado, que está locado. Receita representada pelos alugueres que é empregada na própria entidade para atender seus fins sociais. Imunidade tributária reconhecida com relação ao IPTU, por se tratar de entidade civil filantrópica e assistencial, sem fins lucrativos. Inteligência do art. 150, VI, "c", da CF/88. Aplicação da Súmula 724 do C. STJ. Prosseguimento da execução quanto à Taxa de remoção de lixo domiciliar. Precedentes desta Corte. Sentença mantida. Recurso do Município desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373203
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004627-32.2019.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTOS, é apelado JUVENTUDE OPERÁRIA CATÓLICA
BRASILEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE HARRIS
JÚNIOR.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004627-32.2019.8.26.0562 -Voto no 32.642
2
Apelação e reexame necessário no 1004627-32.2019.8.26.0562
Apelante - Município de Santos
Apelado - Juventude Operária Católica Brasileira
Comarca - Santos 1a Vara das Execuções Fiscais Municipais
Voto no 32.642
Apelação. Embargos à execução fiscal. IPTU do exercício de
2011,
incidente
sobre
imóvel
de
propriedade
do
embargante/executado, que está locado. Receita representada pelos
alugueres que é empregada na própria entidade para atender seus
fins sociais. Imunidade tributária reconhecida com relação ao
IPTU, por se tratar de entidade civil filantrópica e assistencial, sem
fins lucrativos. Inteligência do art. 150, VI, “c”, da CF/88.
Aplicação da Súmula 724 do C. STJ. Prosseguimento da execução
quanto à Taxa de remoção de lixo domiciliar. Precedentes desta
Corte. Sentença mantida. Recurso do Município desprovido.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Santos da r.
sentença de págs. 111/114 que julgou procedentes embargos à execução fiscal, no
que tange ao IPTU do exercício de 2011, no valor atualizado de R$ 12.986,30, para
declarar a imunidade tributária com relação ao imóvel descrito na inicial, arcando a
embargante/exequente com custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da execução.

Nas suas razões recursais, pugna o Município pela reforma da
sentença. Aduz, em síntese, que não restou configurada a imunidade tributária, pois
o art. 150, VI , “c” não tem aplicação imediata, sendo necessário o atendimento aos
requisitos exigidos na legislação infraconstitucional, caracterizando-se em norma
constitucional de eficácia contida. Assim, não há elementos nos autos que
demonstrem que o imóvel esteja sendo utilizado como sede para qualquer das
atividades desenvolvidas pela atividade religiosa, devendo ser afastada a benesse
constitucional. Ademais, a embargante não demonstrou o preenchimento dos
requisitos contidos nos artigos 9o, inciso VI, alínea “c” e 14 do CTN. Acrescenta
que o CTM (Lei 3750/71) refere que para as entidades de assistência social fazerem
jus à imunidade não poderão auferir lucro ou distribuir qualquer parcela do seu
patrimônio ou remunerarem seus dirigentes por qualquer forma. Requer provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004627-32.2019.8.26.0562 -Voto no 32.642
3
ao recurso (págs. 117/124).
Contrarrazões às págs. 129/137.
O julgamento foi convertido em diligência para que a embargante
apresentasse certidão da matrícula atualizada do bem gerador do débito, além de
cópia do estatuto social atualizado e do último balanço patrimonial da entidade
(págs. 139). A apelada juntou a documentação determinada às págs. 153/166.
Aberta vista para o Município de Santos manifestar-se, quedou-se inerte (págs. 167
e 169).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso
interposto (págs. 117/124).
É o relatório.
Trata-se de embargos à execução fiscal, relativa ao IPTU do exercício
de 2011, no valor de R$ 12.986,30 (valor dado à causa), ajuizada pelo Município de
Santos em face da Juventude Operária Católica Brasileira (sucessora de
Juventude Operária Católica Feminina).

A imunidade tributária, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”,
da Constituição Federal, atinge o patrimônio, a renda ou os serviços das instituições
de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Instituição de assistência social pode ser definida como a pessoa
jurídica que auxilia o Estado na atividade de atender aos direitos sociais garantidos
no artigo 6o da Constituição Federal, quais sejam: a educação, a saúde, o trabalho, a
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à
infância e a assistência aos desamparados.

Ao enfrentar a questão, assim se pronuncia Carrazza:
“Infelizmente, o Estado não tem condições de, sozinho, prestar os serviços
que implementariam a fruição de todos esses direitos sociais. Daí precisar valer-se de
entidades não-governamentais, com finalidades de assistência social beneficente. Tais
entidades são justamente as instituições de assistência social sem fins lucrativos.(...).
Podemos dizer que o preceito estampado no art. 150, VI, c da Lei Maior estimula a
sociedade civil a, sem fins lucrativos, agir em benefício das pessoas carentes, suprindo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004627-32.2019.8.26.0562 -Voto no 32.642
4
destarte, as insuficiências das pessoas políticas no campo da assistência social. Neste
sentido, as instituições de assistência social, sem fins lucrativos, prestam um serviço à
sociedade, realizando o que o Estado tinha obrigação de fazer e, por falta de estrutura
adequada e recursos, infelizmente, não faz. A imunidade a impostos, no caso, é uma
pequena compensação do muito que estas entidades altruisticamente fazem em favor dos
mais necessitados.” (CARRAZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário. 22. ed. São Paulo: Malheiros. 2006, p. 740).
No caso concreto, como emerge do Estatuto Social da embargante
(págs. 18/31) do qual se verifica que a entidade é uma associação civil, de natureza
filantrópica, com fins não econômicos, de natureza jurídica de direito privado, de
caráter cristão, sem distinção de ordem filosófica, religiosa, cor e sexo, com sede e
foro na Cidade de São Paulo, tendo âmbito nacional (art. 1o)”.
Os princípios e objetivos institucionais estão elencados no art. 3o do
Estatuto Social:
“I- Princípios
a) Congregar os jovens trabalhadores, proporcionando-lhes os meios
para a sua formação integral, progressiva e permanente,
proporcionando o protagonismo juvenil;
b) Permitir que os jovens trabalhadores descubram por si próprio os
verdadeiros valores e o sentido mais profundo de suas vidas e que
eles vivam de acordo com sua dignidade pessoal e coletiva,
assumindo a responsabilidade pela solução dos problemas que os
afligem;
c) Descobrir, anunciar o viver na prática a mensagem de amor,
esperança e libertação total dos homens em Jesus Cristo;
I-
Objetivos Institucionais
II-
a) Realizar ações educativas que favoreça o protagonismo e
empoderamento dos jovens trabalhadores associados, na
sociedade,
incrementando
a
prática
da
cidadania,
incentivando os jovens trabalhadores a construir formas de
organizações sociais para enfrentar coletivamente os
problemas sociais, materiais e espirituais
(...)”
Logo, tem-se que a instituição é entidade sem fins lucrativos, cujo
patrimônio é composto “dos bens móveis e imóveis a ela pertencentes, ou que
vierem a ser adquiridos por compra, doação ou legado, contribuições, donativos,
auxílios, oficiais ou subvenções de qualquer tipo ou natureza em todo o território
nacional” (art. 49 do estatuto).
Ademais, a “JOCB não distribui resultados, dividendos, bonificações,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004627-32.2019.8.26.0562 -Voto no 32.642
5
participações ou parcelas do seu patrimônio a dirigentes, mantenedores/as,
associados/as, sob nenhuma forma ou pretexto” sendo que “todos os bens, rendas,
recursos eventuais resultados operacionais serão aplicados integralmente no
território nacional em manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos
institucionais” (parágrafos primeiro e segundo do art. 49, do Estatuto Social). Nesse
sentido, a cópia do Balanço Patrimonial comprova a ausência de distribuição de
resultados (págs. 157/166).
Com efeito, vislumbra-se que a prova documental coligida aos autos
revela que a embargante preenche todos os requisitos insertos no art. 14 do CTN,
configurando-se em entidade assistencial, filantrópica, sem fins lucrativos, não
distribuindo qualquer parcela de seu patrimônio, sob nenhuma forma ou pretexto,
além de aplicar integralmente no país os recursos na manutenção de seu objetivo
institucional.
Destarte, resta clarividente que o imóvel em questão adquirido por
doação (cf.matrícula - págs. 155/156 ), situado na cidade de Santos, a despeito de a
sede da JOCB estar na cidade de São Paulo (foto - pág.106) está
inquestionavelmente relacionado com as finalidades essenciais da entidade, sendo
imperioso, portanto, o reconhecimento da imunidade tributária.

Ainda que ocorra locação de imóvel, sobreleva notar que toda renda é
revertida para os fins da própria instituição, diante de seu caráter não lucrativo.

Ademais, nenhuma prova em contrário produziu a Municipalidade.

Já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal:

“(...). Entidade de Assistência Social. IPTU. Imunidade. Há pouco, o
Plenário desta Corte, ao julgar o RE 237.718, firmou o entendimento de que a
imunidade tributária do patrimônio das instituições de assistência social (artigo 150, VI,
'c', da Constituição) se aplica par afastar a incidência do IPTU sobre imóveis de
propriedade dessas instituições, ainda quando alugados a terceiros, desde que a renda
dos aluguéis seja aplicada em suas finalidades institucionais. Dessa orientação divergiu
o acórdão recorrido. Recurso extraordinário conhecido e provido”. (STF, 1a T., RE
272.129-8/RJ, Min. Moreira Alves, dez/01, DJ 08.03.2002, p. 68).

A esse respeito, dispõe a Súmula Vinculante 52 do C. STF:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004627-32.2019.8.26.0562 -Voto no 32.642
6
“Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel
pertencente a qualquer das entidades referidas pelo art. 150, VI, c, da Constituição,
desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades
foram constituídas”.

Na mesma esteira, esta E. Corte tem assim decidido:
“Apelação Cível. Mandado de segurança. Entidade de assistência social,
sem fins lucrativos. Alegação de imunidade tributária. Pretendido reconhecimento da
imunidade sobre imóvel utilizado como escola e templo espírita. Documentos nos autos
que demonstram tal condição. Expedição de declaração de utilidade pública municipal e
certificado do Conselho Municipal de Assistência Social. A imunidade é uma garantia
constitucional, prevista no art. 150, inciso VI, 'c', da Constituição Federal. Sentença
reformada. Recurso provido”. (Apelação no 0177739-19.2007.8.26.0000. TJ/SP. 15a
Câmara de Direito Público. Rel. Des. Eutálio Porto, j. em 14/04/2011).
“Apelação. Embargos à execução. IPTU e taxa de limpeza pública do
exercício de 1998. Imunidade tributária por se tratar de entidade assistencial sem fins
lucrativos. Configuração. Taxa. Cobrança indevida. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento Interno desta Corte. Recurso não
provido”. (Apelação no 9164682-09.2006.8.26.0000. TJ/SP 14a Câmara de Direito
Público. Rel. Des. João Alberto Pezarini, j. em 08/03/2012).
“Apelação. Mandado de Segurança. Imposto predial e territorial urbano.
Exercício de 2003. Alegação de imunidade. Procedência. Imóvel pertencente à
instituição de assistência social sem fins lucrativos, preenchedora dos requisitos do art.
14 do Código Tributário Nacional. Ônus da prova que incumbe ao impetrado.
Inteligência do artigo 150, VI, 'c' e § 4o, da Magna Carta, bem como dos artigos 333, II,
e 334, I, do Código de Processo Civil. Recurso provido”. (Apelação no
9188827-37.2003.8.26.0000. TJ/SP. 14a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Geraldo
Xavier, j. em 09/02/2012).
Assim sendo, não merecendo retoque a r. sentença que reconheceu a
imunidade da embargante com relação ao IPTU, e a manutenção da cobrança quanto
à Taxa de Remoção de Lixo domiciliar.
Com relação aos honorários recursais, passo a seguir a orientação do
E. Superior Tribunal de Justiça (EDcl no AgInt no REsp 1573573/RJ), no sentido de
que somente é cabível a majoração de tais honorários nos casos de não
conhecimento integral ou improvimento do recurso pelo relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente, a qual se encaixa a hipótese dos autos.
Neste diapasão, a título de honorários recursais majoro a verba
honorária da autora em 2%, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, de forma a
remunerar de forma justa e razoável o advogado do Município, totalizando 12%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004627-32.2019.8.26.0562 -Voto no 32.642
7
(doze por cento) sobre o valor da causa atualizado.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso da Municipalidade.

Roberto Martins de Souza
Relator